Tribunal: TJSP
Processo: 0008910-22.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional indeferido. Desnecessidade de permanecer por maior período no regime intermediário para que seja concedido o livramento condicional. Criação de requisitos não determinados em lei. Recurso provido.